Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO PREMATURA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.

1. O juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução (CPC, art. 922).

2. Caso a transação celebrada entre os litigantes preveja o pagamento parcelado do débito exequendo, a medida adequada a ser tomada pelo julgador é a suspensão do processo, visto que a sua extinção somente se revela cabível quando da quitação integral da dívida. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.